Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0724925-18.2021.8.07.0000 proposto em face de SOUZA SERVIÇOS COLABORATIVOS LTDA – ME, JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO JUNIOR, JOSÉ DE SOUZA BRANDAO e ANA NEVES BARROS BRANDÃO (agravados/executados), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema informatizado RENAJUD, nos seguintes termos (id 91480681 dos autos de origem): (...) Pleiteia a parte exequente nova pesquisa de valores pelo sistema RENAJUD. Todavia, a parte exequente não apresentou qualquer alteração na situação financeira do executado, sendo que recentemente foi realizada pesquisa SISBAJUD, a qual teve resultado infrutífero, ID. 89944566. Assim, INDEFIRO o pedido de novo bloqueio de valores via RENAJUD, tendo em vista que não foi comprovada qualquer modificação na situação financeira do devedor que justificasse a realização de nova tentativa. Segue precedente do STJ neste sentindo: "RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido." (RECURSO ESPECIAL No 1.284.587 - SP (2011/0227895-6) RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA). Retornem os autos ao arquivo (id. 78360527) (...) Em suas razões recursais (id 27826785), o agravante alega que “está previsto no artigo 789, do Código de Processo Civil que o devedor responde com a totalidade do patrimônio, presente e futuro, para cumprimento das obrigações, ressalvando as restrições previstas em lei. Para que o Agravante obtenha todos os meios lícitos de sanar o débito em aberto, é necessário o auxílio do Poder Judiciário para este fim, visto que sem a atuação do Estado-Juiz, não é possível o conhecimento pleno da situação patrimonial dos Agravados..” (id 27745495 – pág. 6) Afirma que a localização de bens do devedor por meio de consulta ao sistema RENAJUD atende aos princípios da efetividade, celeridade, economia processual e duração razoável do processo. Diz que a recente consulta ao sistema SISBAJUD não é motivo suficiente para indeferir a consulta ao sistema RENAJUD, tendo em vista que tratam-se de sistema distintos de localização de bens dos devedores. Defende que “em que pese já tenha sido realizada a pesquisa ao sistema RENAJUD nos autos, esta ocorreu em 19/03/2019 (ID 30247811), tendo decorrido um lapso temporal de mais de dois anos para justificar a realização de nova pesquisa, tornando-se irrelevante para a análise acerca da possibilidade de nova pesquisa o fato terem sido ou não encontrados veículos aptos à penhora ou a demonstração de modificação financeira dos Agravados.” (id 27826785 – pág. 8) Aduz que o significativo transcurso de tempo desde a última consulta realizada é suficiente para que a diligência seja renovada, sem que haja necessidade de comprovação da alteração econômica do devedor. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27826786). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, uma vez que o arquivamento do cumprimento de sentença determinado pelo juiz a quo não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, não demonstrado o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora – apesar de alguma implicitude pela necessidade de garantia da satisfação do crédito – a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.